Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. NÃO ENTREGA DA OBRA NO PRAZO ESTABELECIDO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE 30% DO VALOR CONTRATADO PARA COMPENSAR INADIMPLEMENTO E ABANDONO DE OBRA. NATUREZA COMPENSATÓRIA IDÊNTICA À DA CLÁUSULA PENAL. EXTIRPAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Configurada a culpa exclusiva da empreiteira pela rescisão do contrato em razão do abandono da obra, impõe-se a sua condenação ao pagamento da cláusula penal compensatória estipulada no contrato para prefixar prejuízos decorrentes de inadimplemento. 1.1. Constatado que pedido do autor de restituição de “percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato firmado, em razão do descumprimento contratual, de modo a não dar espaço ao enriquecimento ilícito;” (ID36398734 – p.10) também apresenta natureza compensatória, deve-se extirpar da sentença tal condenação.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.